Tribunal: TJDFT
Processo: 0730102-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730102-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA INACIO RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre a necessidade de suspensão do recurso, diante do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0720138-77.2020.8.07.0000. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator